Tribunal: TCU
Processo: 000.167/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6632/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Domingos Leite da Silva Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 0558/2008, de registro Siafi 650424, que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas no Município de São José de Piranhas/PB; Considerando que o relatório de visita técnica (peça 44), apontou como motivo para considerar a execução parcial do convênio o fato de o Município não ter cumprido condicionantes técnicas, como a falta de demolição de 7 casas de taipa, sendo essa a causa do suposto dano; Considerando não haver informações de que tais edificações continuam a ser usadas como residências e que aquele relatório registra que "o Município melhorou consideravelmente as condições de moradia, destinação final dos esgotos domésticos, de saúde e de vida de sua população" (peça 44, p. 2); Considerando que a unidade técnica demonstrou restaurem ausentes os necessários elementos para configuração de dano ao Erário no presente caso, ante a análise das despesas, notas fiscais apresentadas e pagamentos realizados; Considerando que ainda não houve citação e que a falta de aplicação de recursos existentes na conta específica no mercado financeiro resulta em valor que, mesmo atualizado, é inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6o, I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o, caput e inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, adotar a medida descrita no item 1.7 e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 000.167/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Leite da Silva Neto (XXX.823.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. informar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito: 1.7.1. da possibilidade de as casas de taipa, que deveriam ter sido demolidas, ainda estarem sendo utilizadas como habitação, o que prejudicaria as ações de combate à doença de Chagas, para que, caso entenda necessário, adote medidas junto ao município de São José de Piranhas/PB a fim de providenciar a desocupação e demolição; 1.7.2. da falta de aplicação de recursos do convênio 0558/2008 no mercado financeiro entre 27/4/2011 até 8/9/2011, por parte do sr. Domingos Leite da Silva Neto, para que adote as medidas que entender necessárias.